Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.
1.1. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Evidenciadas a autoria e a materialidade pelos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que os réus praticaram a traficância imputada resta inviabilizado o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
6. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. No caso, a apreensão de aproximadamente 330g de cocaína justifica a exasperação da pena-base com esteio no art. 42 da LAD.
7. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
8. Tendo os réus permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.